Tribunal: STF
Processo: HC 187644
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Maibel Carolina Atencio Morles, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp 1.593.596/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006. 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.593.596/SP. Ato contínuo, manejado agravo regimental, oportunidade em que o Ministro Antonio Saldanha Palheiro reconsiderou a decisão anterior para não conhecer do apelo especial. Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental. 
    Neste writ, alega a Impetrante, em síntese, a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). Alega bis in idem dada a dupla valoração da majorante da transnacionalidade em momentos distintos da dosimetria. Assevera que a Paciente é ‘mula’, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, resultando inidônea a fundamentação que aplicou o redutor na fração mínima de 1/6. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com repercussão na fixação de regime inicial mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, "havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 19/5/2016).
    2. Ademais, no caso em apreço, os Magistrados concederam a minorante na fração de 1/6, após a avaliação de particularidades da causa, o que não se revela desproporcional.
    3. Para acolher a pretensão da recorrente seria necessário o exame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora